Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703529-31.2021.8.07.0017 RECORRENTE: RONISE RODRIGUES CAVALCANTE RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO AUTÔNOMO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE DEVEDORA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização da parte ré, senão a prévia demonstração de que as diligências efetuadas resultaram infrutíferas, o que é o caso dos autos. Logo, a citação por edital é válida. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor. 3. A nota promissória é título autônomo apto a servir de prova da dívida, já que não depende essencialmente do negócio jurídico que lhe deu origem. Assim, é suficiente a mera exibição do título, sendo prescindível a menção ao negócio jurídico que originou a emissão do documento creditício, conforme o enunciado de súmula n. 531 do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. A devedora não apresentou nenhum argumento específico nem elementos de prova capazes de contradizer os fatos e o direito afirmados pela autora. Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual considera-se fundamentada a obrigação de pagar a quantia certa expressa na sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, buscando a nulidade da citação por edital por ter sido promovida sem o exaurimento de todas as providências capazes de conduzir à localização da recorrente, como diligências junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 257, II, DO CPC. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIA. CITAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA ESPECIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA TODOS OS ATOS SEGUINTES. ART. 72, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 2. Hipótese em que o conhecimento do Recurso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital no presente cumprimento de sentença, uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada. 3. Consoante o art. 257, II, do Código de Processo Civil, é requisito da citação por edital a publicação na rede de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, a publicação em jornal de ampla circulação ou por outros meios não é obrigatória. 4. Por fim, modificar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que haveria nulidade do processo citatório, sendo que o próprio Tribunal admitiu terem sido feitas todas as diligências e cumprimento dos requisitos formais, ensejaria necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7, do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.181.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025